Tribunal: TJSP
Processo: 2243716-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE A CONSTRIÇÃO DE VALOR PROVENIENTE DE APOSENTADORIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CARÁTER ALIMENTAR - EXCEÇÃO PREVISTA PELO §2o DO ARTIGO 833 DO CPC – PENHORA LIMITADA A 30% DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2243716-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARTA HELENA
PEREIRA, é agravada SHEILA CRISTINA MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2243716-98.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARTA HELENA PEREIRA
AGRAVADA: SHEILA CRISTINA MENEZES
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO - F.R. DE PINHEIROS 3a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41312
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DECISÃO
AGRAVADA
QUE
MANTEVE
A
CONSTRIÇÃO DE VALOR PROVENIENTE DE
APOSENTADORIA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

CARÁTER
ALIMENTAR
-
EXCEÇÃO PREVISTA PELO §2o DO ARTIGO 833 DO
CPC PENHORA LIMITADA A 30% DO VALOR
DEPOSITADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA
AGRAVANTE

AGRAVO
PARCIALMENTE
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 63 que, em ação de despejo cumulada com cobrança de débitos
locatícios ora em fase de cumprimento de sentença, manteve a constrição de valor
depositado em conta poupança proveniente de aposentadoria.
Busca a Agravante a reforma da decisão, afirmando
que o valor é impenhorável porquanto oriundo benefício de aposentadoria e inferior
ao valor de 40 salários mínimos, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do CPC.
Pugna, assim, pelo desbloqueio da quantia de R$ 8.076,47 (oito mil e setenta e seis
reais e quarenta e sete centavos).
Recurso regularmente processado sem a concessão
da liminar (fls. 73) e com contrariedade a fls. 76/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Insurge-se a Agravante contra decisão do Juízo a
quo que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria,
indeferindo a impugnação apresentada.
Preceitua o artigo 833, do Código de Processo Civil:
“São absolutamente impenhoráveis: IV - os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2°”
Ocorre que o §2o, do mesmo artigo, prevê uma
exceção à regra de impenhorabilidade:
“§ 2° O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo
a constrição observar o disposto no art. 528, § 8°, e no art. 529, §
3°”.
Cumpre consignar que a expressão “prestação
alimentícia”, do referido dispositivo, pode perfeitamente ser interpretada no sentido
mais abrangente, até porque a lei não faz qualquer restrição.
Sendo assim, no que toca ao montante relativo aos
honorários advocatícios, cujo caráter alimentar é inegável, via de regra, a
impenhorabilidade não pode ser reconhecida.
Portanto, presentes elementos suficientes que
autorizam concluir sobre a possibilidade de penhora de benefício previdenciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que o caso dos autos se enquadra na exceção à impenhorabilidade (artigo
833 do Novo Código de Processo Civil, § 2o), tem cabimento a penhora do valor
depositado em conta de titularidade da Agravante, limitada, no entanto a 30% (trinta
por cento).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR